Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705499-52.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA APELADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE JESUS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 75847701, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de extinção de condomínio proposta por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DE JESUS DO NASCIMENTO em desfavor do apelante e improcedente o pleito reconvencional, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por Maria do Perpétuo Socorro de Jesus do Nascimento, para: Declarar extinto o condomínio sobre os imóveis comuns indicados na inicial; Autorizar a adjudicação exclusiva à autora do imóvel situado na Rua 03, Chácara 28, Lote 34 – Vicente Pires/DF, compensando-se a quota-parte do requerido com os demais bens comuns; Determinar a alienação judicial dos imóveis situados em Águas Lindas/GO (Quadras 02, lotes 01 e 02; Quadra 03, lote 01; e Chácara 98), caso não haja acordo entre as partes quanto à adjudicação voluntária (Prazo 30 dias para acordo, que deverá ser comunicado nos autos); Após a alienação, o produto da venda será partilhado igualmente entre as partes, observada a compensação decorrente da adjudicação da residência em favor da autora. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pro rata, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, observada a gratuidade deferida. No tocante à RECONVENÇÃO ante o exposto, com fundamento nos arts. 487, I, e 322, §2o, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Luiz Ferreira da Silva. Considerando a sucumbência do réu, condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na apelação cível interposta (ID 69140240), o réu reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência. Argui preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que foi deferida a adjudicação do imóvel ocupado pela autora, sem que fosse determinada a produção de prova pericial para fins de avaliação idônea dos bens. Quanto ao mérito, o apelante destaca que deve ser a autora condenada ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel mantido em condomínio. Com base nesses argumentos, o apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja determinada a produção de prova pericial. Quanto ao mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada procedente a pretensão reconvencional, a fim de lhe assegurar o direito à percepção de aluguel pelo uso do imóvel de forma exclusiva pela autora. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 75847714), a autora refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 76423847), oportunidade em que foi determinada a intimação do apelante para promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Consoante a certidão exarada no ID 76826354, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo fixado para recolhimento do preparo do recurso. É o relatório. Decido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão recursal competente não poderá adentrar à análise do mérito do recurso. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, o preparo caracteriza-se como pressuposto de admissibilidade da apelação cível, devendo ser comprovado o seu recolhimento no ato de interposição do recurso ou promovido o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta no ID 69140240 não reúne todos os requisitos necessários para que seja admitido o seu processamento. Tal como relatado, o apelante, embora regulamente intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo (ID 76423847), deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 76826354). Tem-se, dessa forma, por caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo o não conhecimento da apelação cível, em virtude da falta de requisito de admissibilidade. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a inércia da parte recorrente quanto à juntada do comprovante do recolhimento do preparo em dobro caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. A título de exemplo, cito os seguintes julgados: AGI no 07467651620238070000 (7a Turma Cível, Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1845116, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024); APC no 07139240420198070001 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1711858, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023). Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Por certo, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa os honorários de sucumbência devidos pela apelante, tanto na lide principal quanto na lide reconvencional. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 13:49:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora